Tribunal: TJSP
Processo: 2267453-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2267453-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em
que é agravante FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, é agravado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267453-33.2019.8.26.0000 - Voto 23708 NS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2267453-33.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS
AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
INTERESSADOS: CLODOALDO APARECIDO ANADON E SILVIA
HELENA MARCELINO DA SILVA
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
VOTO No 23708
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra
decisão que acolheu o pedido da seguradora MAPFRE para
determinar sua exclusão do polo passivo da demanda –
Seguradora que já adimpliu o montante que lhe incumbia no
limite da apólice contratada para danos morais –
Responsabilidade pelo débito esgotada – Exclusão bem
determinada
–
Decisão
mantida
–
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, tirado contra a r. decisão
copiada às fls. 05/06, proferida nos autos do “cumprimento de sentença”
de no 0000039-18.2019.8.26.0588, que acolheu o pedido da seguradora
MAPFRE, para determinar sua exclusão do polo passivo da demanda.
Sustenta o agravante, em síntese, que a exclusão da
seguradora inviabilizará o recebimento de seu crédito, haja vista que o
executado segurado, Sr. Clodoaldo, é deficitário financeiro.
Recurso tempestivo.
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267453-33.2019.8.26.0000 - Voto 23708 NS
3
17/18).
Contraminuta apresentada às fls. 21/26.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o executado Clodoaldo fora
condenado ao pagamento de indenizações advindas de duas ações
julgadas em conjunto, pois referentes ao mesmo acidente automobilístico.
Na ação de número 613-51/13, ajuizada pelo ora
agravante Fernando Henrique, o executado Clodoaldo fora condenado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
25.000,00 (fl. 42 dos autos originários).
Já na ação de no 697-52/13, ajuizada por Silvia,
Kemily, Elielton e Elianai, Clodoaldo fora condenado ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 300.000,00 (fls. 41/42 dos autos
originários).
Veja-se que, no cumprimento de sentença de no
0000919-44.2018.8.26.0588, iniciado por Silvia, Kemily, Elielton e
Elianai, a seguradora Mapfre (denunciada pelo executado Clodoaldo)
já adimpliu o montante que lhe incumbia (fl. 211), no limite da apólice
contratada para danos morais (fl. 230), esvaindo-se, por completo, sua
responsabilidade pelo débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267453-33.2019.8.26.0000 - Voto 23708 NS
4
Assim, tendo em vista que os valores devidos ao
agravante se referem tão somente a indenização por danos morais,
cujos valores já foram integralmente quitados pela agravada, bem
andou o D. Magistrado a quo ao determinar sua exclusão do polo
passivo da demanda.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator